Tribunal: CARF
Processo: 11128.006101/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NO PRAZO E FORMA ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006101/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.751 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NO PRAZO E FORMA
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar apresentada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada0, Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006101/2010-54
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim está descrita a infração pela autoridade fiscal :
INTRODUÇÃO
0 Agente de Carga EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA, CNPJ
03.130.665/0002-99, concluiu a desconsolidagão relativa ao Conhecimento
Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805169786064 a destempo em 15/09/2008,
As 09h41, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do,
Brasil - RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805174354363.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container SUDU5871610, pelo Navio M/V "CAP SAN
RAPHAEL", em sua viagem 56S, no dia 07/09/2008, com atracação registrada As
09h56. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 08000188129,
Manifesto Eletrônico 1508501664397, Conhecimento Eletrônico Master (MBL)
150805167707701,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
(MHBL)
CE
150805169786064
e
conhecimento
eletrônico
agregado
(HBL)
CE
150805174354363.
(...)
Com efeito, o conhecimento eletrônico Sub-Máster 150805169786064 foi incluído
em 05/09/2008, As 17h55. 0 registro da atracação ocorreu em 07/09/2008, As
09h56, e a desconsolidação foi concluída a destempo As 09h41 do dia 15/09/2008
(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico - CE 150805174354363).
(...)
Cabe destacar ainda que o presente caso de descumprimento apresenta uma
particularidade, pois em análise aos dados inicialmente inseridos no conhecimento
eletrônico Sub - Master MHBL 150805169786064, conforme comprova o extrato
do Sistema Mercante juntado neste auto, percebe-se que foi realizada, às 20h03 de
12/09/2008, retificação do Item 001, após a atracação, incluindo-se a posição NCM
8205 e excluindo-se, em ato continuo, a posição NCM8708.
É importante informar que estava disponível A empresa autuada, desde a inclusão
do sub-master supra, ocorrida em 05/09/2008, As 17h55, a possibilidade para
prestar suas informações obrigatórias, por meio da inclusão de seu conhecimento
eletrônico house, ainda que com a mesma posição NCM lançada inicialmente no
documento eletrônico genérico, pois ao controle aduaneiro interessa o conjunto das
informações contidas no documento eletrônico, que, no caso em tela, é o
conhecimento eletrônico agregado CE 1150805174354363.
(...)
Com efeito, consta no documento de transporte incluído a destempo as 09h41 de
15/09/2008, o HBL150805174354363, bem como também no conhecimento
eletrônico sub-máster em comento, que a emissão dos respectivos conhecimentos
de embarque (B/L) na origem deu-se em 26/08/2008, para ambos, sendo clara a
oportunidade destes intervenientes aferirem os dados da carga, emitidos por todos
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

os parceiros envolvidos neste transporte, antes da atracação da embarcação no
destino, ou seja, o Porto de Santos.
(...)
No caso, não ha dúvida quanto a materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente a partir
das 09h41 do dia 15/09/2008 (data da inclusão do conhecimento eletrônico - CE
150805174354363), ou seja, após o registro da atracação da embarcação no Porto
de Santos, ocorrido em 07/09/2008, as 09h56.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 12-100.421,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) Impossibilidade de prestação de informações pela Requerente.
Ocorre que, no caso em tela, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS , na sua condição de representante do consolidador
estrangeiro, deixou de informar no Siscomex Carga o número do NCM 2905
constante do aludido conhecimento de carga, gerando um pedido posterior de
retificação no sistema, causando o atraso na prestação das informações pela
Requerente.
Como se constata do próprio auto de infração, o conhecimento submaster
150805169786064 foi incluído no sistema eletrônico somente em 15/09/2008 às
09h41, sendo que a atracação do navio “M/V CAP SAN RAPHAEL” já havia
ocorrido em 07/09/2008 às 09h56.
Todavia, mediante os documentos inclusos aos autos, constata-se que a empresa
ALLINK TRANSPORTES não prestou corretamente as informações relativas aos
números de NCM das mercadorias, gerando, por conseguinte, o pedido de
retificação.
Consoante o registro de mensagens eletrônicas acostado em sede de Impugnação, o
pedido de retificação dos NCMs foi deferido apenas após a atracação da
embarcação “M/V CAP SAN RAPHAEL”.
Dessa forma, como o agente de carga ALLINK TRANSPORTES incluiu o
Conhecimento Eletrônico sub-master após a atracação da embarcação no porto
nacional, tornou-se impossível a conclusão da desconsolidação por parte da
Recorrente no prazo regulamentar.
Logo, no presente caso, seria absolutamente impossível a conclusão da
desconsolidação pela Impugnante antes de 07/09/2008, na medida em que ainda
não havia sido disponibilizado no sistema mercante o número do CE sub-master.
Constata-se. assim, que a Recorrente buscou concluir a desconsolidação na forma e
no prazo definidos pela Receita Federal do Brasil, porém, a conclusão da
desconsolidação não foi possível devido ao agente de carga ALLINK
TRANSPORTES não ter informado corretamente os dados do respectivo
Conhecimento Eletrônico CE Genérico/Filhote (sub-master).

b) Da Ausência de Motivação Adequada. Nulidade da decisão de primeira
instância. Carência de fundamentação - também o Acórdão DRJ é nulo, por falta
de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão
não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

c) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição
da multa. Cita a Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do
Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação
retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita jurisprudência
administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento
fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art.
683, §3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado
e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3°
do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art.
31, §2° do RA.

d) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99,
pois é certo que a Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as
informações já haviam sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de
infração.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ.

Alega a Recorrente que o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os
artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas as argumentações
apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.

Sem razão a recorrente.

O Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas pela ora
Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos
apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
- INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO
IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Verificamos a seguinte informação ás e-fls. 116/117, nas razões de defesa da
Recorrente :
Ocorre que, no caso em tela, o agente de carga ALLINK TRANSPORTES
INTERNACIONAIS , na sua condição de representante do consolidador
estrangeiro, deixou de informar no Siscomex Carga o número do NCM 2905
constante do aludido conhecimento de carga, gerando um pedido posterior de
retificação no sistema, causando o atraso na prestação das informações pela
Requerente.
Como se constata do próprio auto de infração, o conhecimento submaster
150805169786064 foi incluído no sistema eletrônico somente em 15/09/2008 às
09h41, sendo que a atracação do navio “M/V CAP SAN RAPHAEL” já havia
ocorrido em 07/09/2008 às 09h56.
Todavia, mediante os documentos inclusos aos autos, constata-se que a empresa
ALLINK TRANSPORTES não prestou corretamente as informações relativas aos
números de NCM das mercadorias, gerando, por conseguinte, o pedido de
retificação.
Consoante o registro de mensagens eletrônicas acostado em sede de Impugnação, o
pedido de retificação dos NCMs foi deferido apenas após a atracação da
embarcação “M/V CAP SAN RAPHAEL”.
Dessa forma, como o agente de carga ALLINK TRANSPORTES incluiu o
Conhecimento Eletrônico sub-master após a atracação da embarcação no porto
nacional, tornou-se impossível a conclusão da desconsolidação por parte da
Recorrente no prazo regulamentar.
Logo, no presente caso, seria absolutamente impossível a conclusão da
desconsolidação pela Impugnante antes de 07/09/2008, na medida em que ainda
não havia sido disponibilizado no sistema mercante o número do CE sub-master.
Constata-se. assim, que a Recorrente buscou concluir a desconsolidação na forma e
no prazo definidos pela Receita Federal do Brasil, porém, a conclusão da
desconsolidação não foi possível devido ao agente de carga ALLINK
TRANSPORTES não ter informado corretamente os dados do respectivo
Conhecimento Eletrônico CE Genérico/Filhote (sub-master).

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

Analisando os documentos acostados aos presentes autos, verificamos ás e-fls. 24,
que houve pedido de retificação para o CE SUB MASTER 150805169786064 :

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

A própria autoridade fiscal autuante reconheceu a retificação citada, como vemos no
seguinte trecho do campo DESCRIÇÃO DOS FATOS anexo ao auto de infração :
Cabe destacar ainda que o presente caso de descumprimento apresenta uma
particularidade, pois em análise aos dados inicialmente inseridos no conhecimento
eletrônico Sub - Master MHBL 150805169786064, conforme comprova o extrato
do Sistema Mercante juntado neste auto, percebe-se que foi realizada, às 20h03 de
12/09/2008, retificação do Item 001, após a atracação, incluindo-se a posição
NCM 8205 e excluindo-se, em ato continuo, a posição NCM8708. (destaque deste
relator).
Portanto, ocorreu a retificação do CE já informado anteriormente no SICOMEX.
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é
aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não com o seu
cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle aduaneiro
em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação emitiu a
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do DecretoLei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do
DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito
passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute), não comportando a
hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la
como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos respeitou
o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim,
ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser aplicada a
SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma, com base no
entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de 2016, aplicável ao
caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação.

Portanto, tendo ocorrido a retificação dos CE objeto da autuação, deve ser cancelada
a penalidade.

Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento para exonerar o crédito tributário constituído, com
fundamento na SCI COSIT no 2/2016.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.006101/2010-54

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital